Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727770-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: P. H. F. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO DE MENDONCA GOMES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Da consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 09/11/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora